Tribunal: TJSP
Processo: 0008484-86.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Necessidade de realização de exame criminológico – Lei n. 14.843/2024 – Incidência nas situações anteriores ainda não definitivamente julgadas – Inteligência do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do art. 2o do CPP – Adoção do princípio da aplicabilidade imediata das normas de natureza processual – Entendimento
Alterações

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Necessidade de realização de exame criminológico – Lei n. 14.843/2024 – Incidência nas situações anteriores ainda não definitivamente julgadas – Inteligência do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do art. 2o do CPP – Adoção do princípio da aplicabilidade imediata das normas de natureza processual – Entendimento
Alterações legislativas empreendidas em 2003 e em 2019 no texto da LEP, mediante inclusive acréscimos de incisos e parágrafos ao art. 112, haviam afastado a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para avaliar-se pedido de progressão de regime prisional.
Conquanto não se tivesse vedado a realização da perícia, passaram a ser obrigatoriamente exigidos apenas a fluência do lapso temporal e o atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional.
Nova modificação na LEP ocorreu, contudo, com o advento da Lei n. 14.843/2024, que voltou a impor a exigência de realização de exame criminológico, em todos os casos de progressão de regime.
Conquanto se tenha condicionado a análise da pretensão do reeducando a uma nova exigência, a redação atual deve ser, consoante as regras de Direito Intertemporal, aplicada de imediato a todos os casos ainda não julgados, independentemente da data em que foi formulado o pedido pelo interessado, em observância ao princípio do efeito imediato da norma processual, expressamente previsto no art. 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, nos termos de sua redação atual, de 1942, que adotou a solução híbrida, na qual são mescladas as teorias de Paul Roubier e de Gabba.
Vem, ademais, expressa no art. 2o do CPP a aplicabilidade imediata da matéria processual penal. Assim ocorre com aludida modificação, que foi empreendida em legislação cujo caráter é evidentemente "não penal", eis que versa regras técnicas de caráter processual, voltadas apenas a disciplinar a execução das reprimendas impostas.
Obedecendo ao princípio tempus regit actum, a nova legislação não se restringe, pois, aos reeducandos que venham a preencher o requisito de ordem objetiva apenas após sua entrada em vigor, ocorrida em 11 de abril de 2024, devendo, antes, ser aplicada de imediato a todos os processos em curso, aí incluídos aqueles referentes a presos que já cumpriam pena, no momento do início de sua vigência.